Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA DE PAULA PIRES DA CUNHA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA DE JESUS, DALVA MARIA DE OLIVEIRA, DALVA MARIA DOS SANTOS, DALVA MARIA MATOS, DALVA NONATO DOS SANTOS, DALVA ROSA DA SILVA, EDVALDO FRANCISCO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALVA FERREIRA DE SOUZA e outros, filiados do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, contra decisão que, após acolher os embargos opostos pelo DISTRITO FEDERAL, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos seguintes termos: O DISTRITO FEDERAL atuou somente em segunda instância. Assim, considerados o entendimento do STJ e o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico pretendido, atribuído à causa. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão e condenar os apelantes DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. (ID 48056021) Os embargantes alegam obscuridade e omissão. Postulam a fixação da verba advocatícia por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Afirmam que o elevado valor da causa - R$ 718.327,43 (setecentos e dezoito mil trezentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) – inviabiliza o pagamento. Ponderam que o caso deve ser analisado conforme sua especificidade, “sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública e a pauperização imediata dos substituídos processuais do Embargante”. Argumentam que a atuação dos Procuradores foi extremamente simples. Acostam jurisprudência. Pleiteiam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Asseveram que o Tema 1.076/STJ não pode ser aplicado indistintamente, sem análise dos arts. 8o do CPC e 20 da LINDB. Apontam violação ao art. ao art. 5o, caput, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV da CF. Aduzem omissão quanto à observância dos limites dispostos no art. 85, §3o, incisos I e II, do CPC. Postulam a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. O eventual acolhimento dos embargos poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator